Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.906/1994, ACRESCENTADOS PELA LEI N. 14.365/2022. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS. 



Relatório



    1. A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF e a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 70 e 74).



    2. A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF afirma “congrega[r] entidades de Policiais Rodoviários Federais (estatuto anexo), cabendo a ela a defesa de interesse ou direito coletivo da categoria ou, pelo menos, de interesse ou direito de parte da mesma categoria; senão, de direitos individuais homogêneos dos servidores interessados, porque ‘decorrentes de origem comum’, hipóteses que, indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária à entidade sindical, porquanto defende, em nome próprio, direito alheio, assim autorizado por lei (artigo 18 do Código de Processo Civil)” (fl. 3, e-doc. 70).



    Sustenta que “a ação sequer deveria ser conhecida, pois os dispositivos invocados pela autora teriam apenas reflexo indireto na matéria, vez que a regulamentação do exercício profissional foi deixada aos exclusivos cuidados da legislação ordinária: vale dizer, não existe vedação constitucional expressa, muito menos implícita, acerca dos requisitos para o exercício da advocacia privada” (fl. 4, e-doc. 70).



    Defende que “o exercício de advocacia pelos servidores, desde que não ocorra durante o horário de expediente da atividade policial, não contraria, em nenhum sentido, o interesse da União, uma vez que o beneficiário estará autorizado a advogar apenas em causa própria. Portanto, é irrazoável afirmar que há a violação dos princípios da isonomia, moralidade e eficiência da administração pública, à soberania do interesse público, uma vez que o direito impugnado na ADI tem a capacidade de afetar apenas o próprio servidor que advogaria em causa própria” (fl. 5, e-doc. 70). 



    No § 1º do art. 1º do Estatuto Social da requerente se dispõe:



    “Art. 1º. (...) 



    § 1º. A FENAPRF foi constituída com a finalidade de promover a organização, a coordenação, a representação, a substituição, a proteção e a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria profissional dos Policiais Rodoviários Federais e dos sindicatos filiados” (e-doc. 72).



    3. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF assevera que “a relevância jurídica da matéria pode ser evidenciada pelo fato de que eventual declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ação certamente afetará diretamente os servidores representados pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF” (fl. 5, e-doc. 74). 



    Acrescenta que “o requisito da representatividade adequada ressai do teor das disposições dos incisos I, II, IV, V e X do art. 3º do Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS, APCF (Doc. 04), que dispõem sobre a finalidade da Associação de buscar o aprimoramento da Perícia Criminal e das instituições de Criminalística e de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 74).



    No art. 1º e no inc. II do art. 3º do Estatuto Social da requerente se estabelece: 



    “Art. 1º. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF, fundada em 10 de março de 1989, sediada em Brasília, Distrito Federal, é uma entidade representativa de classe, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de caráter político-social, assistencial e cultural, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, regendo-se em conformidade com a legislação vigente e o estabelecido neste Estatuto.



    Art. 3º. A APCF tem as seguintes finalidades:



    II - representar e substituir os associados como parte legítima, individual ou coletivamente, em juízo ou fora dele, na defesa de seus direitos ou interesses” (e-doc. 78).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade das requerentes e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representadas por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF e da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF e da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais - APCF na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora